Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021090-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THALES APOENA FONSECA DE SOUZA - CPF: 054.211.761-42 (AGRAVANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de livramento condicional. Requisitos subjetivos. Comportamento do reeducando. Existência de falta grave durante a execução. Ausência de demonstração contemporânea de aptidão à liberdade. Descumprimento reiterado das condições estabelecidas ao uso da tornozeleira eletrônica. Não preenchimento de requisito cumulativo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do processo de execução n. 0010472-89.2017.8.11.0064, indeferiu o pedido de livramento condicional.

2. A defesa sustenta o cumprimento de pena, durante o regime semiaberto, com comportamento satisfatório, trabalho lícito, residência fixa, convívio familiar adequado e participação em atividades religiosas, defendendo o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.

3. O Juízo da execução fundamentou o indeferimento com base na ausência do requisito subjetivo, ante a constatação de histórico de falta grave, por descumprimentos quanto às condições impostas ao uso de equipamento de monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

4.

Consiste em saber se o agravante preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 83 do Código Penal, especialmente o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, para fins de concessão do livramento condicional.

III. Razões de decidir

5.

O art. 83 do Código Penal exige, de forma cumulativa, requisitos objetivos e subjetivos para concessão do livramento condicional. O cumprimento do lapso temporal, ainda que implementado, não dispensa a demonstração do comportamento satisfatório do apenado durante a execução.

6. O comportamento do agravante revela a prática reiterada de descumprimento de algumas condições impostas para o desconto da pena no regime semiaberto, como violação do uso do equipamento de monitoração eletrônica, que já resultou em anotação de falta grave pretérita, o que compromete o juízo de confiança necessário à concessão do benefício do livramento condicional.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal. 2. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não impede a avaliação global do histórico prisional para fins de aferição do requisito subjetivo.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp 2.017.532/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgRg no HC 774.796/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2023; TJMT, AgEx 1010523-08.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 17.8.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto em benefício de
Thales Apoena Fonseca de Souza
em adversidade à decisão proferida pelo douto Magistrado da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0010472-89.2017.8.11.0064, negou-lhe o benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais (Id. 296021893, pp. 207-212) a defesa assevera que o reeducando vem cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto, apresentando comportamento satisfatório, exercendo trabalho lícito, mantendo residência fixa e convívio familiar adequado, inclusive, “engajado no trabalho missionário da igreja”, tudo sob o monitoramento eletrônico, e com o intuito de alcançar sua ressocialização.

Acrescenta que, apesar de ter sido reconhecida falta grave pretérita, o próprio Juízo das Execuções Penais o manteve em regime semiaberto, embora interrompendo o prazo para progressão de regime.

Sob a ótica defensiva, falta grave antiga não pode perpetuar como motivação para o indeferimento do livramento condicional, de modo que o agravante se encontra apto, preenchendo os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse.

Pede, ao fim,
“seja o presente recurso conhecido, e, no mérito, provido pelas razões acima expostas, reformando a decisão recorrida para tão somente deferir o direito de livramento condicional do agravante a partir da data de 10/06/2025.”

Em suas contrarrazões, o
parquet
rebate os argumentos apresentados pelo agravante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 296021893, pp. 241-246).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 296021893, pp. 252-253).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pena unificada de 16 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 14 da Lei no. 10.826/03, artigo 244-B da Lei no. 8.069/90 e artigo 157, §2o do Código Penal- Pleito de livramento condicional indeferido na instância de piso - irresignação defensiva – Almejada concessão do benefício - Sentenciado com falta grave reconhecida - Ausência de Requisito subjetivo para concessão do benefício - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 307960376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Confere-se dos autos que
Thales Apoena Fonseca de Souza
responde ao Processo Executivo de Pena n. 0010472-89.2017.8.11.0064, no qual cumpre pena unificada de 16 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, em razão da prática de diversos crimes, dentre os quais, os previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, artigo 14 da Lei n. 10.826/03, artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 e artigo 157, § 2o do Código Penal, atualmente estando no regime semiaberto.

No caso em apreço, antes de adentrar ao cerne da questão, torna-se necessário tecer um breve histórico sobre a situação do cumprimento da pena do reeducando.

Em 31.8.2022, o reeducando, ora agravante, alcançou a progressão, passando a cumprir pena no regime semiaberto, condicionado ao cumprimento de determinadas obrigações, dentre as quais, uso de equipamento de monitoração eletrônica, além de outras.

Desde então, no decorrer do cumprimento da pena no regime de semiliberdade, até junho de 2024, ele registrou, ao menos, 249 violações de área de inclusão e 65 violações de bateria, o que ensejou sua regressão cautelar ao regime fechado.

Realizada a audiência de justificação, em 11.6.2024, a douta Juíza monocrática não acolheu as justificativas apresentadas e reconheceu a ocorrência de falta grave, bem como determinou a interrupção da data-base para obtenção de benefícios. Entretanto, ainda assim, manteve o agravante no regime semiaberto, e, apesar de, naquela oportunidade, ele já ter alcançado o lapso temporal necessário para o livramento condicional, o
benefício foi

indeferido
pelo não preenchimento do requisito subjetivo, haja vista a falta grave – consoante os termos da decisão anexa (Id. 296021891, pp. 282-289).

O reeducando foi recolocado em liberdade, renovando-se o compromisso de cumprir as condições do regime semiaberto.

Novamente, constataram-se inúmeras violações referentes ao uso do equipamento de monitoração – tornozeleira eletrônica –, razão pela qual foi determinado, em 2.4.2025, que o agravante apresentasse justificativa (Id. 296021893, p. 113).

Por meio de sua defesa, apresentou sua manifestação (Id. 296021893), e, desta feita, em decisão proferida no dia 30.5.2025, suas justificativas foram acolhidas, deixando-se de declarar falta grave (Id. 296021893, pp. 162-163). Contudo, foi mantido o indeferimento do benefício do livramento condicional.

Na ocasião, a Juíza monocrática determinou:

“Oficie-se a Central de Monitoramento para que encaminhe trimestralmente relatório de monitoramento, devendo ser salientado a desnecessidade de informações relacionadas à “uBat” – Bateria baixa.

Com a juntada do relatório, caso não haja indicação de violações de área de inclusão, fim de bateria ou rompimento do equipamento, aguarde-se o cumprimento da pena.

Em havendo as violações indicadas acima, dê-se vista ao Ministério Público e intime-se a Defesa para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.”

Contra esse
decisum
insurge-se a defesa, alegando que apesar de ter sido reconhecida a falta grave pretérita, essa penalização antiga não pode perpetuar como motivação para o indeferimento do livramento condicional, alegando, em contrapartida, que o agravante se encontra apto, preenchendo os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse do livramento condicional, com base no disposto no artigo 83, inciso III, “b”, do Código Penal, pois há mais de 12 meses não ocorreu qualquer falta grave.

Entretanto, não vejo como dar amparo à pretensão defensiva.

Sabe-se que o livramento condicional possui requisitos objetivos e subjetivos, previstos no artigo 83 do Código Penal. Os requisitos, portanto, são condições indispensáveis à sua concessão.

Dito isso, compulsando os autos, embora possa ser dito que, de fato, o reeducando alcançou o requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, o mesmo não se verifica em relação ao requisito subjetivo.

Não desconheço que a novel legislação – questionada pelo agravante – visa, justamente, inviabilizar efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.

Contudo, essa assertiva não é tão simples como se apresenta. Convém elucidar, também, em detrimento da afirmação defensiva, que não se trata de apenas aqueles fatos. Como bem frisei anteriormente, a autoridade judiciária de origem havia determinado que a Central de Monitoramento encaminhasse, trimestralmente, relatório de monitoramento, e, havendo novas violações, deve ser deliberado a respeito.

Essa é a situação, pois antes mesmo de a defesa interpor o presente agravo em execução, a Central de Monitoramento já havia trazido aos autos, novamente, a comunicação de inúmeras violações do reeducando, acerca do uso de monitoração eletrônica (Id. 296021893, pp. 170-202).

Portanto, não me parece adequado o manejo do presente recurso, não antes de a Magistrada singular analisar as informações da Central de Monitoramento, e deliberar a respeito.

Assim, ao menos por ora, havendo notícias de demais violações pelo reeducando, coaduno com o entendimento ministerial em suas contrarrazões recursais, pois:

“Como o livramento condicional tem por objetivo o retorno do preso à vida em comunidade, não resta dúvida de que o Agravante, nessa situação, deve entender a necessidade da responsabilidade e autodisciplina para ser mantido em regime SEMIABERTO até novo lapso temporal para progressão de regime ao subsequente, ou seja, ao aberto, não bastando, apenas, o cumprimento do requisito objetivo para o livramento condicional.”
(Id. 296021893, p. 242).

Com efeito, diante do histórico apresentado não vejo como beneficiar desde já o reeducando, frise-se, diante de seu próprio comportamento, que reiteradamente vem apresentando histórico de descumprimento quanto às condições relativas ao uso da tornozeleira eletrônica.

Convém advertir o reeducando que, apesar de ele demonstrar estar trabalhando, frequentando atividades religiosas e buscando a reintegração social, ele deve ter em mente que, ainda assim, encontra-se em cumprimento de pena, em regime semiaberto, ou seja, sua liberdade ainda está restringida, de modo que não é dado a ele decidir quanto às condições do uso da tornozeleira eletrônica, pois deve cumprir integralmente as obrigações, mantendo o aparelho com a bateria devidamente carregada, não violações quanto à área de inclusão e tão pouco quanto ao horário de recolhimento domiciliar.

Dentro desse contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há falar em concessão do benefício do livramento condicional, repito, pelo próprio comportamento do reeducando.

Aliás, destaco os seguintes julgados:

“(...) Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do referido art. 83, III”
(AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 24.10.2022).

“(...) 3. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pelo Tribunal a quo. (...).”
(AgRg no HC n. 774.796/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)”

Igualmente, este Tribunal também já decidiu:

“(...) Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena. O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”
(TJ/MT – AgExec. 1010523-08.2022, Relator: Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJe 17.8.2022).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025